Tribunal: TJSP
Processo: 1502022-15.2025.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PROVIMENTO PARCIAL.

Caso em julgamento: Mérito. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial e depoimento do policial civil em harmonia com o conjunto probatório – Apreensão de considerável quantidade de entorpecentes (87 porções de maconha, com massa líquida de 207 gramas; 02 porções de cocaína, com peso total de 1,5

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PROVIMENTO PARCIAL.

Caso em julgamento: Mérito. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial e depoimento do policial civil em harmonia com o conjunto probatório – Apreensão de considerável quantidade de entorpecentes (87 porções de maconha, com massa líquida de 207 gramas; 02 porções de cocaína, com peso total de 1,5 grama; e 41 pedras de cocaína na forma de crack, com massa total de 12 gramas) – Condenação mantida – Penas e regime de cumprimento – Bases nos patamares – Reincidência específica. Manutenção do coeficiente acima do mínimo (1/3). Acusado que voltou a delinquir durante o cumprimento de pena em regime aberto por crime idêntico. Fundamentação concreta (Tema 1172/STJ). Confissão espontânea. Reconhecimento. Incidência cogente do Tema 1194/STJ. Compensação parcial entre a agravante e a atenuante. Aumento final de 1/6 – Inviável o redutor do § 4o do artigo 33 da L. 11.343/06 – Regime inicial fechado – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, I e II).

Dispositivo: Recurso parcialmente provido para reconhecer a atenuante pela confissão espontânea, compensando-a parcialmente com a reincidência específica; e, via de consequência, reduzir as penas a 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Legislação Citada: L. 11.343/06, art. 33, caput e § 4o. CP, arts. 33, §§ 2o, "b", e 3o; 61, I; 65, III, "d".

Jurisprudência Citada: STJ – Temas 1172 e 1194; REsp 2.139.523/MG; AgRg no AREsp 2.261.881/PR; AgRg no REsp 2.017.267/PA. TJSP – Apelação Criminal 1500265-87.2023.8.26.0626.